Tribunal: TJBA
Processo: 8013088-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013088-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULITA MARIA DA SILVA CARVALHO registrado(a) civilmente como JULITA MARIA DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PESCADORA AFETADA POR VAZAMENTO DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO POLUIDOR (ART. 14, §1º, LEI 6.938/81). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DANO INDIVIDUAL. MEDIDA DE CONTEÚDO SATISFATIVO E CARÁTER CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR (ART. 300, §3º, CPC). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pescadora que pleiteia a concessão de tutela de urgência para compelir a PETROBRAS ao pagamento mensal de um salário-mínimo, sob alegação de prejuízos decorrentes de vazamento de óleo ocorrido em 2018.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência de caráter eminentemente satisfativo e continuado, consistente no pagamento de verba mensal indenizatória, diante da ausência de comprovação pré-constituída do nexo de causalidade e do efetivo dano individual alegado.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). Embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, persiste a necessidade de comprovação do nexo causal e da efetividade do dano para que surja o dever de indenizar.

No caso, a agravante não trouxe elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma individualizada, o exercício da pesca na área atingida, tampouco a efetiva redução de rendimentos. Laudos técnicos constantes dos autos atestam impacto localizado e de pequena monta, sem interdição da atividade pesqueira.

Além disso, o pedido tem caráter satisfativo e continuado, encontrando óbice no art. 300, §3º, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade. O perigo de dano, por sua vez, não se caracteriza, já que os supostos prejuízos remontam a 2018 e são passíveis de recomposição pecuniária ao final da ação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo causal e do efetivo dano, não sendo admissível presunção genérica de prejuízo individual.

2. A tutela de urgência não pode ser utilizada como instrumento de satisfação antecipada de pretensão indenizatória, especialmente quando ausente prova mínima da plausibilidade do direito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei 6.938/81, art. 14, §1º; CF/88, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0002245-67.2013.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29/03/2022, DJ 27/04/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000883-93.2016.8.11.0101, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 21/11/2023, DJ 22/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8013088-80.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
JULITA MARIA DA SILVA CARVALHO
e parte recorrida
PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA